Tribunal: TJES
Processo: 0012106-98.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012106-98.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENI SILVA CORREIA e outros (2)

APELADO: ALEXANDER ZUCOLOTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CAUSA JURÍDICA A SUBSIDIAR A POSSE DO DEMANDADO. IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. Consoante lição doutrinária, na ação reivindicatória detém injustamente a posse quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé (Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas, página 164).

2. Restou provado nestes autos, tal como destacado pelo juízo
a quo
, o domínio dos recorrentes, herdeiros dos titulares registrais assim reconhecidos em processo de inventário, sobre imóvel rural situado no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, o qual fora objeto de contrato de promessa de compra e venda com terceiro (Sebastião Jacinto do Nascimento), que, por sua vez, o alienou ao recorrido.

3. Havia causa jurídica a subsidiar a posse do demandado sobre a área, conclusão que não prejudica a busca pelos recorrentes de eventual solução a título de perdas e danos frente ao terceiro.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012106-98.2019.8.08.0011

APELANTE
S
: LORENI SILVA CORREIA, LAUMIR SILVA CORREIA, LOENDRES CORREIA

APELADO: ALEXANDER ZUCOLOTO

JUIZ: DRª
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 10092789, que julgou improcedente o pleito reivindicatório declinado pela parte recorrente.

Em razões de apelação, afirmou a parte recorrente, em suma, que “aquele que faz uma compra de um imóvel de pessoa não proprietária e que não tem a representação para vender não é detentor de nenhum direito real. Apenas exerce um direito pessoal de natureza obrigacional contra o vendedor que ganhou às suas custas. Mesmo que o apelado tenha comprado de boa-fé o direito não lhe assegura o domínio sobre o imóvel, e assim tem decidido nossos Tribunais, devendo a propriedade reivindicada ser devolvida”.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

Interessa recordar, a partir das palavras de Carlos Roberto Gonçalves, que:

“a
vindicatio
é ação real que compete ao senhor da coisa. Essa, pois, a sua
natureza jurídica
. Carece da ação o titular do domínio se a posse do terceiro for justa, como a fundada em contrato não rescindido. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual de locação, comodato ou parceria agrícola, por exemplo, bem como de direito real, que legitime o possuidor, como sucede no caso do usufruto. A ação reivindicatória encontra fundamento, pois, na segunda parte do art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de sequela, atributo dos direitos reais que possibilita a este perseguir a coisa onde quer que esteja, de acordo com a máxima romana
res ubicumque sit, pro domino suo clamat
(onde quer que se encontre a coisa, ela clama pelo seu dono). O referido dispositivo legal fala em
posse injusta
. Tal expressão é referida em termos genéricos, significando
sem título
, isto é,
sem causa jurídica
. Não se tem, pois, a acepção restrita de posse injusta do art. 1.200 do mesmo diploma. Na reivindicatória, detém injustamente a posse
quem não tem título que a justifique
, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé” (Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas, página 164).

Atentando-me a tal premissa doutrinária, destaco ter restado provado nestes autos, tal como destacado pelo juízo
a quo
, o domínio dos recorrentes, herdeiros dos titulares registrais assim reconhecidos em processo de inventário, sobre imóvel rural situado no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, o qual fora objeto de contrato de promessa de compra e venda com terceiro (Sebastião Jacinto do Nascimento), que, por sua vez, o alienou ao recorrido.

Tal panorama restou ilustrado pelos documentos acostados aos autos (em especial, pelas cópias do auto de partilha e dos dois contratos entabulados junto a Sebastião Jacinto do Nascimento, que previam a transferência de propriedade tão logo finalizado o processo de inventário) e pela prova oral colhida, merecendo destaque a oitiva de um dos autores em que restou ratificada a referida dinâmica fática, qual seja, de que havia
causa jurídica a subsidiar a
posse
do demandado sobre a área
, sem prejuízo de que, frente ao terceiro, busquem os recorrentes eventual solução a título de perdas e danos, conforme consagrado nos artigos 182 e 389 do Código Civil, entre outros.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.